Tribunal: TJES
Processo: 0005146-84.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005146-84.2023.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RHUAN FIRME MORAES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA EM RAZÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em razão de ter sido flagrado portando, para fins de mercancia, 54 pinos de cocaína e 53 buchas de maconha, no interior de uma pochete, no dia 26 de agosto de 2023, sendo-lhe imposta pena definitiva de 04 anos, 02 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria delitiva e sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação do tráfico privilegiado e a redução da pena-base fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade delitiva resta comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico, que atestam a natureza ilícita das substâncias apreendidas.

4.
A autoria delitiva é demonstrada de forma segura pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos probatórios.

5.
O testemunho policial possui relevante valor probatório, sobretudo quando inexistem elementos concretos aptos a infirmar sua credibilidade, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

6.
O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla e se consuma com a prática de qualquer dos núcleos do tipo penal, sendo desnecessária a efetiva comercialização da substância entorpecente.

7.
A versão defensiva de imputação indevida da droga por policiais mostra-se isolada e desacompanhada de qualquer respaldo probatório.

8.
A exasperação da pena-base revela-se idônea, diante da valoração negativa da natureza e da quantidade dos entorpecentes apreendidos, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

9.
A dosimetria da pena observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, inexistindo ilegalidade na fração aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes e corroborados pelos demais elementos de prova, são suficientes para fundamentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

2. O crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 prescinde da efetiva comercialização da droga, consumando-se com o simples porte para fins de mercancia.

3. A natureza e a quantidade da substância entorpecente justificam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 42; CPP, arts. 155 e 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APCr 0006573-52.2020.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, j. 15.12.2021; TJES, APCr 0004444-63.2019.8.08.0050, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 15.12.2021; STJ, HC 527.962/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, j. 05.12.2019; STJ, AgRg no REsp 1.663.084/RO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 16.05.2017; STJ, AgRg no AREsp 2.707.100/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025; STJ, HC 901.450/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005146-84.2023.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RHUAN FIRME MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
RHUAN FIRME MORAES
,
por encontrar-se irresignado com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe imposta a pena definitiva de 0
4
(
quatro
) anos,
(02) dois meses e 25 (vinte e cinco) dias
de reclusão e multa, para cumprimento no regime inicialmente
semiaberto
.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia
26
de a
gosto
de 202
3
, o ora denunciado,
encostado em uma motocicleta, sem placa de identificação,
trazia consigo, no interior de sua pochete para fins de mercancia ilícita de entorpecentes,
54 (cinquenta e quatro) pinos da substância entorpecente conhecida como cocaína e 53 (cinquenta e três) buchas da substância entorpecente conhecida como maconha
, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (vide Laudo de Exame Químico
p. 118
).

Em suas razões de recurso, a defesa,
aduz que “
o material probatório carreado aos autos é insuficiente para a comprovação da autoria delitiva
”, bem como,
alega que seria possível a aplicação do tráfico privilegiado, tendo em vista que,
a fundamentação é inidônea
.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra do ilustre Procurador de Justiça
Benedito Leonardo Senatore
, opinando pelo improvimento do recurso interposto.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame químico de
p. 118
, e auto de apreensão de
p. 31
.

A autoria delitiva restou demonstrada através dos depoimentos policiais militares
Marlon Ferreira Magri, Thiago Gregório Pereira
e
Filipe Gonçalves Vieira
, tendo
esses,
confirmado em juízo, os fatos narrados na peça inaugural.

O PM
Marlon Ferreira Magri
disse que:

“
[...
] que ele conseguiu pular da moto, que estava sem placa, que esta moto era utilizada pelo acusado para realizar o tráfico de drogas; que ele empreendeu fuga para o bairro Campo Belo; que os outros policiais conseguiram lograr êxito em detê-lo no interior de uma residência; que o acusado trazia consigo uma quantidade de entorpecentes; que havia em desfavor do acusado um mandado de prisão em aberto; que o que motivou a abordagem era policial era o fato do acusado já ser conhecido pela guarnição, bem como por terem ciência de que havia um mandado de busca e apreensão em desfavor do réu; que em um primeiro momento visualizou o acusado em posse de uma pochete.

(...
)

que a outra equipe conseguiu abordá-lo dentro de uma residência em posse das drogas; que não participou do momento da abordagem; que o acusado já estava realizando o comércio de entorpecentes desde cedo, uma vez que naquele mesmo dia ele havia empreendido fuga em duas oportunidades;” sic

Já o PM Thiago Gregório Pereira disse que:

“
[...] que foi dado voz de parada ao acusado, oportunidade em que ele tentou empreender fuga; que o acusado bateu na viatura e saiu correndo, mais precisamente atravessou a Rodovia Leste Oeste e adentrou no interior de uma casa, situada no outro lado da Rodovia; que prosseguiram para o local; que não perderam o acusado de vista; que pediram permissão para adentrarem na casa, sendo permitido; que conseguiram localizar o acusado em um cômodo afastado, estando ele em posso de entorpecentes; que não se recorda se havia algum mandado expedido em desfavor do acusado; que o que motivou a abordagem foi o fato do acusado já ser conhecido pelas guarnições por realizar o tráfico de drogas na região, bem como por ter se evadido diversas vezes dos policiais; que a pochete a qual foram encontrados os entorpecentes era a mesma daquela em que o acusado portava no momento em que foi visualizado inicialmente;” sic

Por fim, o PM Filipe Gonçalves Vieira disse que:

“
[...]
que deram ordem de parada ao acusado, todavia, ele se evadiu; que em certo momento o acusado caiu da moto e correu para o bairro Campo Belo; que o declarante deu a volta sendo orientado pela outra guarnição sobre a localização do réu; que em dado momento ele entrou em uma residência; que o declarante entrou na residência logo em seguida, oportunidade em que realizou a abordagem; que foi encontrado com o acusado o material citado no BU; que a motocicleta a qual o acusado deixou para trás estava sem placa; que salvo engano o PM/ES Magri estava na outra viatura; que o declarante foi um dos policiais que encontrou o Rhuan dentro da casa; que os entorpecentes estavam dentro da pochete; que a referida pochete estava com o réu, junto ao corpo dele; que não se recorda se haviam variedades de entorpecentes;

(...)

que reconheceu o acusado Rhuan, que ele é conhecido pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas desde a adolescência; que no dia dos fatos o acusado já havia se evadido da guarnição; que já viu o acusado realizando o comércio ilegal de entorpecentes; que foi o acusado Rhuan que foi abordado no dia e horário dos fatos;

(...)

que a referida pochete estava em posse do acusado; que haviam entorpecentes no interior da pochete, todavia não se recorda a natureza das drogas; que também foi apreendido uma pequena quantia de dinheiro;”
sic

Patente, portanto, que as provas oriundas do depoimento prestado pelo policial militar – que possuem relevante valor probatório – demonstram
claramente que o acusado restou incurso no tipo penal previsto no artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas.

A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A
ratio legis
pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CABIMENTO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n. º 11.343/2006. 2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade destes. 3. Suficientemente comprovada a incursão do denunciado no crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar em absolvição. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0006573-52.2020.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 15/12/2021; DJES 20/01/2022)”.

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA POLICIAL. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Condenação mantida. Precedentes. 2. O crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos lá descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de trazer consigo as drogas, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório. 3. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0004444-63.2019.8.08.0050; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022)”.

Quanto ao p
edido
defensivo de insuficiência probatória, não prospera tal argumento, vez que a condenação encontra respaldo em conjunto probatório coerente e ha
r
mônico, apto a demonstrar, de forma segura, a materialidade e a autoria delitiva.

Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, colhidos sob o crivo do contraditório, mostram-se firmes, consistentes e isentos de contradições relevantes, inexistindo qualquer elemento nos autos capaz de infirmar sua credibilidade.

A jurisprudência do C. STJ é pacífica no sentido de que o testemunho de agentes públicos possui valor probatório, especialmente quando corroborado pelas demais circunstâncias do caso:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS TESTEMUNHAIS. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM

[...]

7. A jurisprudência do STJ reconhece que o depoimento dos policiais, quando harmônico com os demais elementos probatórios, é idôneo para embasar a condenação.

Tese de julgamento: "1. O depoimento dos policiais, quando coerente e harmônico com os demais elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação por ato infracional equiparado ao tráfico de drogas. 2. A reanálise de provas em habeas corpus é inviável, salvo em casos de evidente constrangimento ilegal."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155 e 386, V e VII; ECA, art. 122, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.707.100/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN 5/3/2025; STJ, AgRg no HC 666.125/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/6/2021.

(HC n. 901.450/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 21/5/2025.)

A versão exculpatória apresentada pelo apelante, de que a substância ilícita teria sido introduzida por policial, permanece isolada e desprovida de qualquer respaldo probatório, não sendo suficiente para afastar a condenação.

Adiante, acerca do pleito defensivo postulando pela redução da pena-base, destaco que a jurisprudência desta Corte já firmou entendimento de que apenas se todos os vetores judiciais forem favoráveis a pena poderá ser fixada em seu patamar inicial.

No caso focado, o magistrado valorou negativamente
a “
quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos, considerando ainda, o alto grau viciante e de elevadíssimo potencial lesivo para o usuário
”
, impedindo, assim, a fixação do seu apenamento basal no patamar mínimo.

Neste sentido:

“
(...).V - No que se refere à pena-base, mostra-se idônea a fundamentação, uma vez que o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006. (HC 527.962/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 12/12/2019)”.

“
(...). 3. “Tanto a concorrência de diversas vetoriais negativas como a existência de uma única vetorial negativa de especial gravidade autorizam pena base bem acima do mínimo legal.” (...). 4. Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no REsp 1663084/RO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 24/05/2017).”

No mesmo sentido se manifestou a douta Procuradoria de Justiça, ao asseverar que
“
Neste ponto, entendo que o período deduzido não violou os limites impostos pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual encontra-se idônea a fração aplicada. Como cediço, o montante da redução da pena decorrente do tráfico privilegiado fica a cargo da discricionariedade vinculada do julgador, desde que respeitadas as frações mínimas e máximas, como ocorreu na espécie
”.

Diante de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)